Tribunal: TJMT
Processo: 1003015-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003015-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), SIDIANE SOUZA QUEIROZ - CPF: 004.500.791-80 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SIDIANE SOUZA QUEIROZ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PACIALMENTE CONHECIDO E NESTA DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANO MORAL
– DETERMINADA A SUSPENSÃO DO DESCONTO E
EXCLUSÃO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–POSSIBILIDADE – ASTREINTES –
AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO
–
PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES – REQUISITOS DO ARTIGO 300 NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESSE PONTO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003015-45.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: SIDIANE SOUZA QUEIROZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Dano Moral no 1002068-62.2021.8.11.0041, ajuizada por
SIDIANE SOUZA QUEIROZ
, que
deferiu a tutela provisória de urgência, determinando
que o réu/agravante suspenda a cobrança discutida nos autos – no montante de R$ 3.989,85 (três mil novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) -, e exclua o nome da autora/agravada dos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito ali discutido, sob pena de aplicação de multa diária para o caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, o banco agravante aduz que
“no caso em tela não há nenhum dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência deferida, uma vez que as alegações da Parte Agravada foram insubsistentes e não trouxeram aos autos nenhuma prova capaz de ser considerada inequívoca, como é exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil”
(sic).

Discorre que
“na medida em que se autorizar que um tomador de empréstimo claramente inadimplente - caso típico dos autores - deixe de ter seu nome inserido no rol do SERASA (e também do SPC e demais órgãos similares), ferir-se-á o constitucional princípio de igualdade (art. 5o, caput, da Constituição Federal), posto que não haverá distinção entre a pessoa que honra pontualmente seus compromissos e aquela que se torna inadimplente, o que é inadmissível”
(sic).

Destaca que
“todas as condições estabelecidas no contrato estão de acordo com as regras do Sistema Financeiro Nacional e sob fiscalização e autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN). Portanto, não pode ser imputada ao Banco Agravante qualquer penalidade ao exercer o seu direito de cobrar parcelas relativas a financiamento concedido”
(sic).

Entende que
“não merece ser acolhida a tutela antecipada requerida pela Parte Agravada, no que se refere à retirada de seu nome nos órgãos de cadastros restritivos”
(sic).

Anota, ainda, que
“o arbitramento das astreintes no patamar atual, sem limitação, irá caracterizar enriquecimento ilícito da Parte Autora/Agravada. A multa é um meio de coerção para que o devedor cumpra a sua obrigação, razão pela qual, ela deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que ela não se torne um meio de enriquecimento do credor”
(sic).

Afirma que
“procurando evitar que o foco da demanda seja outro, necessário se faz REVOGAR a tutela concedida, ou mesmo REDUZIR a multa aplicada”
(sic).

Por fim, aduz que
“considerando a necessidade de prequestionamento para fins de acesso às instâncias superiores, requer a manifestação EXPRESSA relacionada a todos os dispositivos acima citados, indicados como violados, para fins de prequestionamento”
(sic).

O efeito suspensivo foi
indeferido
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator em substituição legal, em 03/03/2021, conforme decisão de Id. 78277977.

Contraminuta ofertada no Id. 80910470, pelo desprovimento do recurso.

O preparo recolhido, consoante se comprova no Id. 77667480/77667481.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SIDIANE SOUZA QUEIROZ
ajuizou a
ação de obrigação de fazer c/c tutela de evidência
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, sob alegação de que ao constatar a existência de uma
pendência em seu nome, verificou tratar-se de restrição indevida junto ao SERASA/SPC, referente ao contrato de empréstimo no: 130087297, no valor de R$ 3.989,85 (três mil novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), com vencimento em 20/09/2020, contudo, não reconhece a dívida em questão, uma vez que sempre cumpriu com suas obrigações comerciais.

Acrescenta que buscou informação da origem da dívida, sendo informada tratar-se de empréstimo feito pela mesma em sua “suposta” conta corrente, ocasião em que solicitou que lhe fosse fornecido documentos que comprovassem tal transação, bem como que comprovassem que a mesma possuísse conta junto a instituição, informações que lhe foram negadas, obtendo apenas a declaração de que tal operação foi contratada e não paga, ocasionando a negativação de seu nome.

O juízo de primeiro grau deferiu a
medida pleiteada para determinar que o requerido
suspenda a cobrança discutida nos autos, no valor de R$ 3.989,85 (três mil novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), vencida em 20/09/2020 e inscrita nos órgãos desde 23/11/2020, referente ao contrato no 130087297 e exclua o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito
referente ao débito aqui discutido, sob pena de aplicação de multa diária para o caso de descumprimento.

Pois bem.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada deu a melhor solução ao caso, uma vez que entendeu demonstrados de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte requerente no tocante a suspensão da cobrança assim como a exclusão da restrição dos cadastros de proteção ao crédito.

Ainda, como bem destacado pela Magistrada,
“o pedido para que o réu retire o nome da autora dos órgãos de restrição creditícia, eis que foi inscrito por uma dívida desconhecida, o perigo de dano é evidente, haja vista que a negativação do nome das pessoas de forma indevida gera abalo financeiro, prejudicando as relações comerciais e imagem”
.

E completa:

“numa análise perfunctória, cabível para este momento processual, verifico que a documentação juntada aos autos é suficiente para ensejar a verossimilhança e o risco de dano necessários à concessão do pleito liminar”.

Diante disso, ao compulsar os autos não se vislumbra a presença de urgência e necessidade a justificar a medida pleiteada, eis que não restou demonstrado sequer indícios de irregularidade ou de prejuízo imediato ao agravante.

A propósito, colaciono precedente desta c. Câmara,
in litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE DEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SUSPENDENDO A COBRANÇA DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO EM CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS RELATIVOS À DÍVIDA DISCUTIDA NOS AUTOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção do decisum que bem deferiu pleito inicial de urgência. Sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.”
(N.U 1007488-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)

Logo, a manutenção da decisão de primeiro que deferiu parcialmente, em sede de antecipação de tutela,
a suspensão da cobrança, assim como a exclusão da restrição dos cadastros de proteção ao crédito
, é medida que se impõe.

No tocante a
fixação ou limitação das astreintes, cumpre
dizer que a imposição de multa cominatória ou
astreintes
constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial
, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas tão somente o cumprimento da obrigação imposta.

Todavia, em que pesem as bem lançadas ponderações do agravante, a decisão agravada sequer fixou as astreintes, deixando apenas consignado que a sua incidência poderá ocorrer
para o caso de descumprimento da decisão emanada, de modo que o recurso não deve ser conhecido nesse tocante.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESSE PONTO, NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021